Tribunal: TJDFT
Processo: 0739816-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739816-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: THIANDERSON MORAIS MOURAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida por THIANDERSON MORAIS MOURÃO, na qual postula a diminuição da pena aplicada. Tendo os autos sido instruídos sem as peças essenciais para a análise do pedido e tendo sido a inicial escrita pelo próprio requerente e encaminhada via correio, foi dada vista à Defensoria Pública para providências pertinentes (ID no 41660337). Pela petição de ID no 43462150, a Defensoria apresentou manifestação no sentido de que as matérias depreendidas do pedido do requerente foram adequadamente apreciadas, concluindo não ter sido encontrado qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido feito inicialmente pelo requerente. Ainda, o órgão defensor afirmou que a pena definitiva restou adequadamente fixada, conforme parâmetros jurisprudenciais aplicados à espécie. A Procuradoria de Justiça oficiou pela improcedência da revisão criminal – ID no 43529209. É o relatório. DECIDO. Conforme estabelece o art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal - CPP, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, quando a sentença ou acórdão condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, senão vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” “Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” No caso dos autos, o requerente, conforme informa a Defensoria Pública, formula pedido revisional em relação à ação penal no 0726671-49.2020.8.07.0001), sustentando, em suma, a necessidade de diminuição da pena, diante da confissão parcial. Porém, assim como o próprio órgão defensor e o Ministério Público, tenho que razão não assiste ao requerente. Para o processamento da revisão criminal, a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não restou verificado. A sentença guerreada analisou detidamente a autoria e a materialidade do delito, considerando especialmente testemunhos dos policiais, as denúncias anônimas, as circunstâncias da prisão em flagrante e os laudos periciais, além de que toda a dosimetria da pena restou correta, tendo fixado a reprimenda abaixo do que se considerada a fração de 1/6 (um sexto), por circunstância judicial desfavorável. E, ainda, na segunda etapa, foi corretamente aplicado o teor da Súmula 630 do STJ, por não ter havido a confissão do porte da droga para difusão ilícita, mas, sim, apenas para uso pessoal. Por isso, não se poderia compensar a confissão com a reincidência do ora requerente. Ao final, pelo fato de o ato envolver menor, foi aplicada a causa de aumento contida no art. 40, inc. VI, da Lei no 11.343/2006, na menor fração a que prevê a lei (no caso, a de 1/6). Assim, sobretudo no ponto questionado pelo requerente em sua manifestação pessoal, não há que se falar em quaisquer reparos. Dessa forma, tem-se que a ação revisional foi proposta com o intuito de provocar o reexame dos fatos e das provas já exaustivamente apreciados, sem, no entanto, ter apresentado fato novo ou prova que justifique a modificação do julgado. Portanto, não há qualquer fundamento legal apto a embasar o pleito, de modo que o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 89, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT, por não se tratar de hipótese de revisão criminal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Publique-se. Intimem-se. Intime-se pessoalmente o requerente. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador